Tribunal: TJDFT
Processo: 0727001-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. SEM ANTECEDÊNCIA. SERVIÇO DISPONIBILIZADO COM REGULARIDADE. REEMBOLSO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar a empresa ré a pagar aos autores a importância de R$ 15.983,09 referente à restituição das passagens aéreas que foram adquiridas e não utilizadas.
2. Em suas razões recursais, a requerida alegou que os autores não informaram em data anterior ao embarque que estariam impedidos de realizar a viagem contratada, de maneira que seus bilhetes permaneceram confirmados e, na data de 29.12.2022, por não comparecerem, foram classificados como “no-show”. Argumentou que o documento médico trazido aos autos é referente ao dia 26.12.2022, data posterior ao e-mail enviado à TAP no dia 25.12.2022 com o assunto “relatório reserva NXN3YW”, o qual não diz respeito ao cancelamento dos bilhetes. Ainda, ressaltou que somente em 23.03.2023 foi encaminhado e-mail à TAP para requerimento de remarcação dos bilhetes. Assim, relatou que os autores deixaram de comunicar à companhia aérea de forma expressa sua necessidade de cancelamento antes do embarque. Requereu a reforma da sentença para que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 53124503).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
5. Nos termos do Art. 740 do Código Civil, o passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada.
6. De fato, os autores não comprovaram que comunicaram a empresa recorrente antes da data do embarque. O e-mail encaminhado na data de 25.12.2022 (ID. 53124466) se encontra cortado e as informações prestadas aos autos não demonstram que houve tentativa de comunicação acerca do cancelamento da reserva nem a tempo do transportador poder renegociar as passagens e, sequer, antes da data de embarque, o qual se deu em 29.12.2022, conforme contratado.
7. Portanto, não é possível verificar nenhuma falha na prestação do serviço da recorrente, afastando qualquer responsabilidade da requerida a reembolsar os requerentes pois permaneceram à disponibilidade dos requerentes os bilhetes aéreos na forma em que foram contratados.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.